Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. TEMA 988. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. CPC, ART. 1.021, § 4o. INOCORRÊNCIA.
1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).
2. Interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial, situação não prevista no rol taxativo do CPC, art. 1.015, o conhecimento do agravo de instrumento condiciona-se à demonstração de urgência, o que não ocorreu.
3. Ausente caráter manifestamente protelatório no agravo interno, é incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no CPC, art. 1.021, § 4o.
4. Recurso conhecido e não provido.